Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL. DEFEITOS COMUNICADOS ANTES DA TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 3.715,00. Em suas razões, a parte recorrente/ré alega que o comprador tinha ciência do estado do veículo e que mesmo assim optou pela sua aquisição. Sustenta que os itens substituídos pelo autor foram devidamente checados e que este assumiu o veículo usado nas exatas condições em que se encontrava, ressaltando tratar-se de um veículo com 8 anos de uso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30556229 e 30556230). Contrarrazões apresentadas (ID 30556234).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Sobressai dos autos e, principalmente, das provas testemunhais, que o autor, antes da compra do veículo, tinha ciência da condição de usado do veículo e que este necessitava de alguns reparos. Com efeito, ante o depoimento da testemunha KHALIL, depreende-se que o autor, durante a realização do test drive do veículo, detectou defeitos na ignição e no ar condicionado, além de outros reparos que precisavam ser feitos. Ainda, verifica-se que foi oportunizado ao autor realizar uma análise minuciosa do veículo, contudo, não levou nenhum especialista para identificar eventuais defeitos.
V. Nota-se que alguns dos defeitos reclamados pelo recorrido decorrem do desgaste natural do uso do veículo, tais como troca de rodas, lubrificantes, filtros, cambagem, alinhamento, e os demais, ar-condicionado e bomba de combustível, eram de seu conhecimento no momento em que adquiriu o veículo. O fato de o veículo ter parado em via pública em decorrência de problema na bomba de combustível não pode ser considerado vício oculto, uma vez que o autor fora cientificado pelo vendedor de problema na ignição.
VI. Desse modo, a teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, pois as condições do bem eram claras quando da aquisição do veículo, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).